Tribunal: STF
Processo: ARE 1569682
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Na petição do agravo regimental interposto por Noemi Amorim de Jesus Albuquerque e outros (edoc. 83), os agravantes requerem, preliminarmente, o recadastramento do recurso para que conste a autuação de recurso extraordinário, para fins de futura sustentação oral.



    Decido.



    A Resolução nº 642/2019, com as alterações instituídas pelas Resoluções nº 669/2020 e 675/2020, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, quando cabível a sustentação oral, conforme seu interesse, independentemente de despacho do Relator, sendo “automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros”. 



    No caso dos autos, entretanto, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário, conforme o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 7º, § 2º-B, DA LEI 8.906/1994, NA REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.365/2022. ARTIGO 994 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR A REFERIDA OMISSÃO. INTEGRIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO REALIZADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM” (ARE nº 1.367.344/RN, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/3/23 - grifei).



    Por oportuno, destaco a fundamentação do voto do Relator, que bem abordou o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte: 



    “In casu, verifica-se que o ora embargante, por intermédio da Petição 61.861/2022 (Doc. 26), requereu sustentação oral com fundamento no artigo 7º, § 2º–B, da Lei 8.906/1994, incluído pela Lei 14.365/2022, cuja redação se transcreve abaixo:



    ‘Art. 7º São direitos do advogado:



    (...)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações:



    I - recurso de apelação;



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.’ (Destaquei)



    Nada obstante, saliente-se que o presente agravo em recurso extraordinário é espécie recursal distinta das encartadas no dispositivo legal acima mencionado. 



    A propósito, o próprio Código de Processo Civil de 2015 evidencia essa diferença em seu artigo 994, in litteris:



    ‘Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:



    (...)



    VI - recurso especial;



    VII - recurso extraordinário;



    VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;



    (...)’ (Destaquei)



    Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, ressoa inequívoco que, à míngua de previsão legal, não há que se falar em direito subjetivo do advogado à realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário, motivo por que nada haveria, efetivamente, a prover em relação à pretensão formulada por intermédio da Petição 61.861/2022 (Doc. 26).



    Nesse sentido foram as decisões que indeferiram pedidos iguais ao presente formulados no ARE 1.381.324-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/06/2022; no ARE 1.385.745-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/2022; no ARE 1.395.138-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/11/2022; no ARE 1.409.119-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/12/2022; e no ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/08/2022, que porta a seguinte ementa:



    ‘PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSTENTAÇÃO ORAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642 E 669/2020 E LEI N. 14.365/2022: DESCABIMENTO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL: AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO’. (Destaquei)”.



    Ademais, não há previsão de alteração da classe processual em razão do provimento do recurso extraordinário com agravo por decisão monocrática do Relator.



    Sobre o tema: ARE nº 1.403.871/SP-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/4/24.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente